Tribunal: TJDFT
Processo: 0719955-13.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA E CLASSIFICADA FORA DAS VAGAS. ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE. TEMA No 784 DO STF. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NÃO CONFIGURADO. PRETERIÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: (i) cerceamento de defesa; e (ii) direito à nomeação da recorrente no cargo de enfermeiro de família e comunidade (código 602), aprovada fora do número de vagas prevista no edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de cerceamento de defesa. O magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias. Sendo a prova produzida suficiente e apta para a formação do convencimento judicial, o julgamento antecipado do processo é providência legal (art. 355, I, do CPC). Preliminar rejeitada.
4. Sobre a matéria, o STF assentou a seguinte tese no Tema no 784: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima".
5. Na hipótese, a autora foi classificada na posição 915a (ID 80964229, p. 7), fora do número de vagas previstas para o cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade, segundo o Edital no 08/2018, cujo prazo de validade foi prorrogado até 02/06/2024 (ID 80964239).
6. A autora não comprovou que ocorreu preterição de candidatos, de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública. A nomeação de enfermeiros aprovados em concurso público posterior (edital no 14/2022), enquanto ainda estava em vigor o certame regido pelo edital no 08/2018, não configurou a preterição alegada, porquanto fazem referência a cargos distintos.
7. O Edital no 14/2022 contemplou vagas para o cargo de enfermeiro generalista, enquanto o edital no 08/2018, do qual participou a autora, destinava-se ao preenchimento de vagas para o cargo de enfermeiros, especialidade em obstetrícia e em família e comunidade, com remuneração e carga horária distintas (ID 80964240, pág. 2; ID 80964227, pág. 1). No mesmo sentido, as atribuições dos dois cargos são diferentes, conforme se extrai da Portaria Conjunta SGA/SES no 08/2006 (ID 80964242, pág. 40 e 43).
8. Outrossim, a Portaria no 265/2021 da SES/DF (ID 80964243), ao dispor que os servidores nomeados para o cargo de enfermeiro obstetra ou enfermeiro de família e comunidade exercerão as mesmas atribuições de enfermeiro generalista, foi editada para atender exclusivamente ao contexto emergencial da pandemia da Covid-19, assegurando o retorno dos servidores às funções típicas após o período crítico. Com efeito, não é possível afirmar que os cargos possuem similitude funcional que permita reconhecer a preterição de candidatos do edital de 2018.
9. A autora não se enquadra em nenhuma das hipóteses fixadas no Tema de Repercussão Geral no 784, de forma que não tem direito subjetivo à nomeação, sendo descabida a intervenção judicial reclamada, ante a inexistência de ilegalidade atribuída à Administração Pública. O Poder Judiciário não possui a prerrogativa de substituir o juízo valorativo do administrador, no que se refere à conveniência do ato de convocação de candidato aprovado em cadastro reserva, considerada a existência de vagas e necessidade de pessoal. Precedentes: TJDFT, Acórdão no 2016002, 0710946-27.2024.8.07.0018, Rela. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 26/06/2025; TJDFT, Acórdão no 2062630, 0719085-65.2024.8.07.0018, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 06/11/2025.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
11. Sem custas, ante a concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 80964248). Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 98, § 3o do CPC.

_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 784 do STF; TJDFT, Acórdão no 2016002, 0710946-27.2024.8.07.0018, Rela. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 26/06/2025; TJDFT, Acórdão no 2062630, 0719085-65.2024.8.07.0018, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 06/11/2025.